Tribunal: TJBA
Processo: 8018911-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018911-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO QUARTIER RESIDENCE

Advogado(s)
:
VANESSA CEDRAZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESSARCIMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO COMO RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais ajuizada por CONDOMÍNIO QUARTIER RESIDENCE, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação de fio queimado em área comum .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se há comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e os danos suportados pelo condomínio; (iii) determinar se são devidos os danos materiais e lucros cessantes reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A prova da conduta culposa é dispensada, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4. O ressarcimento administrativo de parte dos danos, efetuado pela própria concessionária, representa um ato incompatível com a posterior negativa de responsabilidade, configurando um reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre o evento (surto de tensão) e os prejuízos experimentados pelo consumidor.

5. Os danos emergentes, consistentes nos custos para reparo e substituição dos equipamentos danificados estão devidamente comprovados por meio de notas fiscais e laudo técnico idôneo, não tendo a concessionária produzido prova em contrário capaz de desconstituir tais documentos.

6. Os lucros cessantes são devidos e foram comprovados pela variação abrupta e significativa no consumo de energia elétrica faturado, demonstrada pelas contas mensais, durante o período em que o sistema de geração fotovoltaica do condomínio esteve inoperante em razão da queima do inversor, representando uma perda de economia concreta e mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. O ressarcimento parcial na via administrativa configura reconhecimento tácito do nexo causal. 3. São devidos danos materiais e lucros cessantes quando comprovado o prejuízo direto e a perda econômica decorrente da falha do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, III, 14; CC, art. 402; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 617, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.560.728/MG; TJBA, Apelação nº 8098442-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 15.07.2025; TJBA, Apelação nº 8001842-30.2022.8.05.0150, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
8018911-23.2024.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como Apelado,
CONDOMÍNIO QUARTIER RESIDENCE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04